Tribunal: TJDFT
Processo: 0701652-61.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 85, § 11, CPC. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUANDO DA REJEIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. IMPERTINÊNCIA.
1. No julgamento de embargos de declaração, não há majoração de honorários advocatícios anteriormente fixados. Os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC) incidem apenas quando o Tribunal julga, pela primeira vez, o recurso que inaugure o grau recursal, revelando-se indevida a fixação em agravo interno ou embargos de declaração. Doutrina e precedentes do colendo STJ.
2. Ausentes os vícios descritos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, rejeitam-se os embargos declaratórios.
3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.